Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-02.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003746-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MOREIRA - CPF: 389.507.902-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 730.791.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN GRACIENE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 713.401.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ADRIANA CALDEIRA - CPF: 006.989.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução nº 1002238-31.2024.8.11.0105, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, em razão da inexistência de garantia do juízo e da não comprovação de risco de dano concreto. O agravante alegou excesso de execução e risco à sua atividade produtiva, além de requerer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a garantia do juízo e o risco de dano grave; (ii) estabelecer se é possível determinar, nesta fase recursal, a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a demonstração da relevância das alegações, o risco de dano grave ou de difícil reparação e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

A ausência de demonstração de qualquer forma de garantia do juízo, aliada à falta de comprovação inequívoca do perigo de dano concreto à atividade do agravante, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo requerido.

A concessão da justiça gratuita, por si só, não supre o requisito legal de garantia da execução, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A alegação de excesso de execução não se mostra amparada por prova pré-constituída nos autos, tampouco há elementos que evidenciem a liquidez ou verossimilhança das alegações do agravante.

O pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não pode ser analisado nesta instância, pois não foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano grave.

A justiça gratuita não afasta a necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão da execução.

Não é possível apreciar pedido de exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Moreira contra decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1002238-31.2024.8.11.0105, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza/MT, opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente pela inexistência de garantia do juízo e de demonstração concreta do risco de dano.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a execução é excessiva, havendo cobrança de encargos abusivos (capitalização composta não pactuada, venda casada de seguro e juros antes da liberação dos valores), além de grave risco à sua atividade produtiva diante de eventual expropriação de bens e da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Ao final, requer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido Id. 268438772.

Interposição de embargos de declaração Id.271076857.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o art. 919, §1º, do CPC, os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo apenas se preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes:

Art. 919, §1º, CPC – “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

No presente caso, o Agravante não logrou comprovar que a ação executiva encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme exigência do § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, afasta a probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo à ação.

Ao contrário, sua argumentação está assentada em alegações de hipossuficiência e na concessão da justiça gratuita — elementos que, por si sós, não afastam a exigência legal de garantia do juízo.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que a concessão de gratuidade judiciária não exime o devedor de oferecer garantia para suspensão da execução:

“A concessão de justiça gratuita ao devedor, por si só, não tem condão de afastar a necessidade de garantia do juízo a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJMG, AI 1.0000.21.165761-4/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 16/12/2021)

Ademais, a mera alegação de dano irreparável não está lastreada em prova inequívoca da existência de risco concreto e iminente à subsistência do Agravante, tampouco da liquidez das alegações acerca do suposto excesso de execução.

Não desconheço a orientação jurisprudencial, do Superior Tribunal de Justiça que “
o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018” (REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (omissis) No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Tese de julgament
o: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado
. (N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024

No que tange ao pedido de retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, razão não assiste à parte agravante.

A decisão recorrida sequer enfrentou tal requerimento, motivo pelo qual a apreciação direta por esta instância implicaria indevida supressão de instância.

Portanto, ausentes os requisitos legais para concessão da medida pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e
PREJUDICADO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025